Tribunal: TJPA
Processo: 0033407-20.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033407-20.2011.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO MONTEIRO DO VALE FILHO, DEUZA NAZARE SEABRA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE ESTAGIÁRIO DURANTE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelos genitores de estudante de medicina falecido em acidente com veículo oficial da SESPA, durante deslocamento para cumprimento de atividade vinculada ao programa “Transparência Total”. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00, além de indeferir o pedido de pensão mensal e condenar parcialmente em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral decorrente da morte do filho dos autores; (ii) saber se os genitores fazem jus à pensão mensal em razão da alegada dependência econômica do filho falecido; (iii) analisar a correção da condenação parcial ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado do Pará configura-se de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estando presentes os requisitos do ato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.
4. O valor fixado na sentença, correspondente a R$ 100.000,00 para ambos os autores, mostra-se exíguo, considerando a jurisprudência desta Corte em casos análogos e o fato de a perda atingir dois genitores de forma autônoma.

5. A indenização foi majorada para R$ 200.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e na função compensatória da reparação moral.
6. Não restando demonstrada dependência econômica efetiva entre os autores e o falecido, é indevido o pensionamento pretendido.
7. Quanto à sucumbência parcial, correta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais à parcela indeferida, conforme o art. 86 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantidas as demais disposições da sentença.
Tese de julgamento:

1.

O valor da indenização por dano moral decorrente da morte de filho em serviço público deve observar a gravidade do dano, o número de autores afetados e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

2.

A pensão mensal por morte pressupõe demonstração da dependência econômica entre a vítima e os beneficiários.

3.

A sucumbência parcial autoriza a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 2026.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$100.000,00, valor único para os dois autores.”

Os Apelantes, em suas razões recursais (Id. 26056998), sustentam que é devida a indenização por dano material, sob o indicativo de que, na condição de genitores, têm direito à pensão pela morte do filho, ainda que maior de idade e não exercesse atividade remunerada, haja vista a sua condição de estudante de medicina e o potencial de auxílio futuro.

Aduzem que deve ser reformada a sentença para majorar a indenização de danos morais, pois o valor arbitrado é irrisório frente à gravidade do dano experimentado e à perda irreparável sofrida pelos autores.

Argumenta que é necessária a revisão dos honorários advocatícios de sucumbência, apontando desproporcionalidade na fixação de 10% sobre R$ 1.400.000,00, valor pretendido a título de danos materiais, o que resultou em condenação de R$ 140.000,00 em desfavor dos autores, enquanto o Estado foi condenado ao pagamento de apenas R$ 10.000,00, requerendo, caso mantida a sucumbência, que seja adotado o mesmo parâmetro de base (R$ 100.000,00) para ambas as verbas.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões (Id. 26057001).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (Id. 29981102).

É o relatório necessário.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral e Material.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Apura-se dos autos, que os Apelantes ajuizaram ação relatando que, em 24/09/2008, o estudante de medicina Ricardo Wagner vinha conduzindo o veículo oficial da SESPA, tipo caminhonete, cumprindo ordem da diretora da 5ª Regional de Saúde, transportando também os acadêmicos de medicina Breno Vale, Marcelo Pereira e Marcos Souza, contratados pela 5ª Regional da SESPA para atuar no programa “Transparência Total”.

Ademais, constou dos autos que, em razão das condições precárias do veículo e da estrada, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, ocasionando acidente que resultou no óbito do filho dos Autores, o jovem Breno Gonçalves do Vale.

Pois bem. O cerne recursal reside em avaliar se caberia a condenação do Estado do Pará ao pagamento de Pensão e se deve ser majorada a indenização por danos Morais.

Ademais, em sede recursal discute-se o valor devido à título de honorários de sucumbência.

No que tange à majoração da indenização por danos moral, entendo que está ultrapassada a questão do cabimento, mas resta apenas a avaliação do valor devido.

Nesse condão, é incontroverso que o dano moral decorrente da morte de filho configura hipótese de lesão máxima a direito da personalidade, e que a indenização por dano extrapatrimonial deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais consolidados nos tribunais superiores.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

"A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" ( REsp n. 239.973/RN , Quinta Turma)

No caso concreto, averiguo que os autores perderam seu filho em trágico acidente ocorrido em veículo que realizava o deslocamento da equipe para atuar no programa “Transparência Total”.

Destaca-se que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) estabelecida pela sentença refere-se a ambos os pais, dividindo-se o valor, ou seja, definiu-se o valor para ser dividido entre dois sujeitos distintos que sofreram de maneira autônoma a perda do filho.

Averiguo que quantia, à luz da jurisprudência, revela-se exígua, sobretudo se considerada a orientação adotada no paradigma jurisprudencial que fundamentou a sentença, o qual tratava de apenas um único genitor, e não de dois (Processo n.º 0003871-90.2013.8.14.0301).

Verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio TJPA tem entendimento quanto ao valor fixado que se coadunam com a conclusão ora apresentada:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE POR ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA POR VIATURA POLICIAL . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por filhas de vítima fatal de atropelamento causado por viatura da Polícia Militar, condenando o ente público ao pagamento de R$ 150.000,00 para cada autora. O acidente ocorreu em 21/07/2019, na rodovia Marudá/Marapanim, durante a travessia da vítima . O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado. O Estado recorreu sustentando culpa exclusiva da vítima e excesso no valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo acidente fatal está caracterizada nos moldes da responsabilidade objetiva; (ii) analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade.

4. A culpa exclusiva da vítima, para configurar excludente de responsabilidade, deve ser robustamente comprovada, o que não ocorreu no presente caso, já que os elementos probatórios indicam imprudência do condutor da viatura.

5 . O argumento do Estado de que os inquéritos policial e militar concluíram pela inexistência de crime não afasta a responsabilidade civil, por se tratar de esfera autônoma.

6. As provas indicam que o atropelamento ocorreu enquanto o agente público estava em serviço e que sua conduta concorreu diretamente para o evento danoso.

7 . O valor de R$ 150.000,00 arbitrado para cada autora, a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a dor da perda da mãe e as condições das partes envolvidas.

8. Não há elementos suficientes para redução da indenização ou reconhecimento de culpa concorrente ou exclusiva da vítima .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A responsabilidade civil do Estado por ato de agente público em serviço é objetiva e não depende da demonstração de culpa.

2. A alegação de culpa exclusiva da vítima somente afasta o dever de indenizar se demonstrada de forma clara e incontestável, o que não ocorreu no caso.

3 . O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a dor da perda, as condições das partes e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CC, arts . 186, 927, parágrafo único, e 945; CPC, art. 373, II.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08718938920218140301 31064294, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO . MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Clara Emanuely Assunção Barbosa e Zildeane Assunção da Silva, bem como pelo Município de Parauapebas, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso das autoras para reconhecer responsabilidade do Município por erro médico com resultado morte e fixou indenização por danos morais em R$ 100 .000,00, e deu parcial provimento ao apelo do Município. As autoras pleiteiam majoração da indenização e constituição de capital para garantir pagamento de pensão; o Município sustenta ausência de responsabilidade objetiva, excesso na indenização e ausência de dependência econômica da viúva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade dos fatos;

(ii) saber se é obrigatória a constituição de capital para garantia de pagamento de pensão indenizatória;

(iii) saber se a responsabilidade do Município, em caso de omissão médica, é objetiva;

(iv) saber se há presunção de dependência econômica entre as autoras e o falecido, para fins de concessão de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve atender à proporcionalidade, à razoabilidade e à função compensatória e punitiva . Valor arbitrado inicialmente foi considerado irrisório. Majoração para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando a gravidade do erro médico, a extensão do dano e precedentes jurisprudenciais.

4 . A constituição de capital prevista no art. 533 do CPC e Súmula 313/STJ pressupõe prestações periódicas futuras, o que não se configura no caso concreto, em que a condenação se restringe a valores pretéritos já vencidos. Dispensada a medida por presunção de solvência do ente público.

5 . A responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica resta configurada, diante da omissão no dever de prestar adequado atendimento médico, com comprovação do nexo causal.

6. Presume-se a dependência econômica em famílias de baixa renda, sendo indevida a exigência de prova documental específica para concessão de pensão. Precedente do STJ .

7. Rejeitada a alegação do Município de excessividade da indenização, porquanto o valor fixado atende aos princípios aplicáveis, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Agravo interno das autoras conhecido e parcialmente provido, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantida sua divisão entre as recorrentes, e improvido quanto ao pedido de constituição de capital. Agravo interno do Município conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1 . A indenização por danos morais em decorrência de erro médico com resultado morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada para recompor adequadamente os danos extrapatrimoniais.

2. A constituição de capital para garantir pensão indenizatória é indevida quando não há obrigação futura a ser satisfeita e o devedor é ente público dotado de presunção de solvência.

3 . A responsabilidade do Estado por omissão específica é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

4. Há presunção relativa de dependência econômica em famílias de baixa renda, suficiente para fins de fixação de pensão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC, art. 944, parágrafo único; CPC, art. 533; Súmula 313/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2 .043.526/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2023; STF, RE 841 .526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08080477620198140040 29805944, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO . ABUSO DE PODER. USO DESPROPORCIONAL DE FORÇA LETAL POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE CIVIL. EXCESSO DOS MEIOS . COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA MENSAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS . DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos autores Maria Lúcia Favacho Dias e ntity-person">Orlando Ferreira Dias contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A controvérsia originou-se da morte do filho dos autores, Adilson Teixeira Dias, atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante intervenção em briga de rua . A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais. O Estado do Pará alegou legítima defesa e pediu improcedência ou redução do valor da indenização. Os genitores requereram majoração dos danos morais e condenação em danos materiais a título de pensão mensal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará em razão de conduta abusiva de policial militar; (ii) Estabelecer se é devida a indenização por danos materiais aos genitores do falecido, sob forma de pensão mensal, e; (iii) Determinar se é cabível a majoração ou a redução do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficientes a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa ou dolo. 4. O disparo de arma de fogo por policial militar, com o objetivo de dispersar multidão em briga de rua, que resultou na morte de civil desarmado, caracteriza excesso de poder e uso desproporcional da força, configurando falha na prestação do serviço público de segurança . 5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois a arma da vítima foi encontrada longe do local dos fatos, sem vínculo direto com o momento da abordagem, afastando a excludente de ilicitude. 6. A jurisprudência reconhece a presunção de dependência econômica dos pais em relação a filhos falecidos em famílias de baixa renda, sendo cabível o pensionamento mensal, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ . 7. O dano moral decorrente da perda de filho é presumido (in re ipsa) e deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recursos de Apelação Conhecidos e Parcialmente Providos. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime. Tese de julgamento: A . O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de conduta abusiva e desproporcional de agente de segurança pública, ainda que não comprovada culpa ou dolo. B.
É devida pensão mensal aos genitores de vítima falecida em decorrência de ação estatal, havendo presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda
. C . A indenização por dano moral decorrente de morte violenta de filho deve observar parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, podendo ser reduzida em atenção às circunstâncias do caso.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00251467620058140301 29987271, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)” grifei

Por fim, no que tange à condenação de honorários advocatícios, vislumbro que a irresignação não merece acolhida, vez que, sendo a parte sucumbente quanto à indenização por dano material, sobre esta parcela indeferida deve incidir a condenação dos honorários, nos termos do art. 86, do CPC/2015.

Veja-se:

“Verifica-se que a autora decaiu de metade de seus pedidos, razão pela qual deve arcar com metade das custas incidentes sobre o feito, bem como pagar honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Estado, que corresponde ao valor das parcelas indeferidas.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023857520208140015 31053326, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar a indenização por danos morais para R$200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026